Tribunal: TJSP
Processo: 2069497-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. FALTA DE AVERBAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS PARA TERCEIROS. Decisão que deferiu a tutela requerida. Insurgência da demandada. Decisão mantida. Impossibilidade da obrigação não verificada. Necessidade de registro do instrumento particular de compra e venda de fundo de

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. FALTA DE AVERBAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS PARA TERCEIROS. Decisão que deferiu a tutela requerida. Insurgência da demandada. Decisão mantida. Impossibilidade da obrigação não verificada. Necessidade de registro do instrumento particular de compra e venda de fundo de comércio e ponto comercial, que não ocorreu, para produção de efeitos quanto a terceiros. Exigência do art. 1.144 do CC. Possibilidade de a sociedade agravante, caso entenda cabível, pleitear indenização pelos prejuízos suportados em razão de eventual descumprimento da avença pelo comprador. RECURSO DESPROVIDO.